Tribunal: TJMT
Processo: 1017602-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017602-61.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OPTICA VISAO LTDA - CNPJ: 48.278.138/0001-83 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por deserção.

A Embargante sustenta omissão
,
contradição
e erro de premissa
,
sob o
argumento de que a Apelação cont
ém
insurgência específica contra o indeferimento da gratuidade da justiça
requer
a aplicação do art. 99, § 7o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir: (i)
se
o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a inexistência de impugnação específica ao indeferimento da gratuidade da justiça;

(
ii
)
se
é aplicável o art. 99, § 7o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia e concluiu que a Apelação não impugnou de forma específica o indeferimento da gratuidade da justiça.

4. Se não há
requerimento recursal
de gratuidade
ou devolução efetiva da controvérsia, não incide o art. 99, § 7o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “Não há vício do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia devolvida.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 99, § 7o, 1.007, § 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
ela empresa

Óptica Visão Ltda.

em virtude do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno
por ela
interposto
e manteve
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

A Embargante
alega
contradição e omissão,
sob a tese de que o julgado partiu
de premissa fática equivocada ao concluir que o Recurso de Apelação não veiculou impugnação expressa ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Alega que
a Câmara se
concentrou exclusivamente em trecho isolado das razões recursais, no qual constou afirmação de que o benefício
foi
deferido em primeira instância, deixando de examinar o restante da peça recursal, especialmente o capítulo intitulado “IV.6 Da Gratuidade da Justiça – Manutenção do Benefício”, no qual
desenvolveu
argumentação jurídica voltada ao reexame da matéria e à concessão da benesse em grau recursal.

Afirma
que, ao desconsiderar a integralidade do tópico recursal referido,
o Colegiado
incorreu em contradição entre sua fundamentação e a realidade documental dos autos, bem como omissão quanto à efetiva existência de insurgência específica contra o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade da justiça.

Sustenta
que o Acórdão também é omisso no que tange
à incidência do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
sob o
argumento de que, uma vez devolvida ao Tribunal a análise do pedido de gratuidade da justiça, esta
va
dispensada do recolhimento do preparo no ato da interposição do
R
ecurso, incumbindo ao Relator apreciar previamente o requerimento e, somente em caso de indeferimento, fixar prazo para recolhimento simples das custas recursais.

Aduz que, sob essa ótica,
é
indevida a aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
e
ilegal a exigência de recolhimento em dobro e a posterior decretação da deserção.

Requer
o
acolhimento do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar integralmente o acórdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno, cassar a decisão monocrática que declarou a deserção e determinar o regular processamento do Recurso de Apelação, com prévia apreciação do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

Manifestação do Banco Volkswagen S.A., no Id. 358260383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano
,
registro que o Recurso deve ser rejeitado, pois no Acórdão
não
há
qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, ao julgar o Agravo Interno, a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia devolvida, consignando, de forma clara, que o Recurso de Apelação não veiculou impugnação expressa, específica e coerente ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Registrou-se,
de modo expresso
, que a própria Recorrente afirmou categoricamente ser beneficiária da justiça gratuita, criando situação processual incompatível com a realidade dos autos.

Aliás, o fato de existir
capítulo recursal intitulado “IV.6 Da Gratuidade da Justiça – Manutenção do Benefício”
apenas reforça a conclusão adotada, já que o próprio nome do capítulo deixa evidente que seu
conteúdo parte de premissa manifestamente dissociada da realidade processual, ao afirmar que o benefício “foi corretamente deferido em primeira instância”, quando a sentença expressamente o indeferiu.

Desse modo, o que se verifica não é impugnação específica ao capítulo sentencial que rejeitou a gratuidade da justiça, mas argumentação construída sobre pressuposto inexistente, sem enfrentamento concreto dos fundamentos utilizados pelo Juízo singular para negar a benesse e sem formulação recursal juridicamente apta a devolver validamente a matéria ao Tribunal, para os fins do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

Não há contradição no julgado por valorar o conjunto da peça recursal e concluir pela inexistência de insurgência adequada.

Muito menos
procede a alegação de omissão quanto ao art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

A incidência do referido dispositivo pressupõe requerimento recursal de gratuidade da justiça ou devolução efetiva da matéria ao Tribunal, hipótese afastada no
A
córdão embargado justamente pela inexistência de impugnação específica ao indeferimento do benefício.

Reconhecida essa premissa jurídica, mostrou-se correta a aplicação da disciplina geral do preparo recursal, inclusive com a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, providência à qual a Recorrente permaneceu inerte.

Desse modo, inexiste omissão, pois
o Colegiado
adotou fundamento jurídico suficiente para afastar, implicitamente e de forma coerente, a tese ora reiterada pela Embargante.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos
arts
. 1.007, § 4o, 1.022 e 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil, inexistindo violação aos dispositivos invocados.

Ante o exposto,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026